Tribunal: TJSP
Processo: 2141111-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2141111-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente JOAB SILVA DOS SANTOS, Impetrantes JONAS SOUSA DE
MELO e VIVIANE PEREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141111-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2141111-40.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 1a Vara do Júri
Processo n. 1500317-98.2019.8.26.0052
Impetrantes: Jonas Sousa de Melo e Viviane Pereira de Melo
Paciente: Joab Silva dos Santos
Voto n. 38962
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Jonas Sousa de Melo e Viviane Pereira de Melo, em favor de
Joab Silva dos Santos, buscando a revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente.
Aduzem que o paciente teve a prisão temporária decretada,
com vistas à investigação do homicídio perpetrado contra Gabrielle Mendes
dos Santos, ex-namorada dele.
Alegam que não há provas no sentido de que seja o
paciente o autor do delito; tem ciência da acusação e pretende colaborar
com as investigações, porém tem receio de se apresentar à polícia e ser
preso indevidamente. Assim, pretende se apresentar somente após
revogada a prisão preventiva.
Subsidiariamente, buscam a substituição da prisão por outra
medida cautelar.
Indeferida a liminar (fls. 216/218).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141111-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 224/226).
É o relatório.
Consta da denúncia que o paciente manteve relacionamento
afetivo com a vítima, por cerca de seis anos, com ela tendo uma filha.
Terminado o relacionamento, em fevereiro de 2018, o paciente tentou matar
a ofendida, atingindo-a com dois disparos de arma de fogo. Gabrielle
sobreviveu aos ferimentos, sendo instaurado inquérito policial n.
0001772-12.2018.8.26.0052. Na noite dos fatos aqui apurados, o paciente
discutiu com a vítima, que acabou quebrando seu celular. Após a contenda,
Gabrielle foi à tabacaria próximo de sua casa, onde ficou na companhia de
algumas amigas. Em dado momento, a vítima foi até sua residência, para
trocar de calçado e, quando retornava à tabacaria, por volta das 6 horas da
manhã, na via pública, foi abordada pelo paciente, que efetuou dois
disparos, um na região abdominal e outro, à curta distância, em seu rosto. A
mãe da ofendida, que foi avisada pelas amigas de Gabrielle, chegou a
socorrê-la em hospital, porém ela não resistiu e veio a óbito.
Pois bem.
Se é certo que a gravidade do crime, por si só, não é
suficiente para a decretação da prisão preventiva, também é verdadeiro que
certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a garantia
da ordem pública, impondo-se a medida como preservadora do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica em relação à
acusação feita ao paciente.
No caso, a gravidade concreta da conduta, consideradas as
circunstâncias em que praticado o suposto delito (modus operandi), revela
ser o paciente portador de agressividade latente, com deficiente controle
sobre seus impulsos mais primitivos, o que resulta periculosidade social,
tornando necessária a prisão cautelar, por imperativo da ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141111-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
potencialmente ofendida.
Analisando-se as peças que instruem este writ, verifica-se
que há prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria,
conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Oportuno trazer à colação, nestes tempos em que tanto se
critica a fundamentação em cima da gravidade do delito, o magistério de
Nelson Hungria, que define homicídio como sendo “o tipo central de crimes
contra a vida e o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por
excelência. É o padrão da delinqüência violenta ou sanguinária, que
representa como que uma reversão atávica às eras primevas, em que a luta
pela vida, presumivelmente, se operava com o uso normal dos meios brutais
e animalescos. É a mais chocante violação do senso moral médio da
humanidade civilizada” (in Comentários ao Código Penal, v. 5, p. 25).
Destarte, a custódia aqui tratada atende ao imperativo de
garantia da ordem pública – em cujo conceito não está apenas a prevenção
de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça –, que deve ter por norte a gravidade da infração e
sua repercussão. No presente caso, os reflexos negativos impigem forte
impacto na comunidade, causando sentimento de impunidade e de
insegurança.
Presente, pois, periculosidade social, exige-se do Poder
Público postura enérgica em seu enfrentamento.
Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que,
atento à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, nos termos do
artigo 282, inciso II e § 6o, do CPP, revela-se incabível a substituição da
segregação provisória por qualquer das medidas cautelares diversas da
prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas ao presente caso,
fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem pública.
Acresça-se,
ainda,
que
o
paciente,
embora
tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141111-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conhecimento da acusação, conforme afirmado na própria impetração, está
foragido, demonstrando sua intenção de se furtar de eventual
responsabilidade pelos fatos. Acrescente-se que há notícia de que ele
responde por outro delito (receptação de veículo roubado), de cujo
procedimento penal também se furta (fls. 227/230 e 231/232). Não bastasse,
em oportunidade anterior, o paciente, antes de conseguir consumar seu
intento, atentou contra a vida da mesma vítima, também com dois disparos
de arma de fogo.
Não se vislumbra na providência qualquer ofensa ao
princípio do estado de inocência, porquanto este é relativo ao Direito Penal,
estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o
trânsito em julgado da condenação. Não alcança os institutos de Direito
Processual Penal, como as prisões cautelares, expressamente autorizadas
pela Constituição Federal (RT 686/386).
Por outro lado, a decisão guerreada reveste-se de
elementos que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator